Tribunal: STF
Processo: ACO 708
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: I. Agravo regimental: inadmissibilidade, à falta de
interesse de recorrer, se interposto de decisão individual sujeita a
 referendo do colegiado (RISTF, arts 21, IV e V).
II. Medida
cautelar deferida para sustar a inscrição do Estado do Amapá, no
SIAFI, quanto ao Convênio n. 066/99, até julgamento do mérito da
ação: precedentes.